Tribunal: TJDFT
Processo: 0718109-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERRENO SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS INERENTES À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE BARREIRAS AO IMEDIATO E EFETIVO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a suspensão da marcha processual, na fase de cumprimento de sentença, diante da possibilidade de regularização da área pública por ele ocupada.
2. Tendo em vista a existência de sentença transitada em julgado, proferida em ação de reintegração de posse manejada em desfavor de ocupante de área pública, a suposta possibilidade de regularização das ocupações ocorridas no local não consiste em fundamento jurídico apto a obstar a produção de efeitos inerentes à coisa julgada. 2.1. Assim, os efeitos produzidos pela sentença transitada em julgada são imutáveis e indiscutíveis (art. 502 do CPC), situação que se traduz pragmaticamente na ausência de barreiras ao imediato e efetivo cumprimento da ordem judicial agora questionada.
3. Recurso conhecido e desprovido.